Tribunal: TJDFT
Processo: 0756101-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AMBOS OS PAIS POSSUEM CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA PROLE. FIXADO O REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O estabelecimento da guarda compartilhada, a priori, implica em uma contínua e eficaz participação conjunta de ambos os pais no acompanhamento do filho. Para tanto, sói ser fixado um regime de convivência com a prole ao mesmo tempo ampliado e equilibrado.
3. Na hipótese, verificado que ambos os genitores reúnem condições de exercerem a custódia da prole, inexistindo fatos relevantes a recomendar a mudança na rotina em que os infantes se encontram bem adaptados, estando a mãe atendendo suas necessidades materiais e afetivas de forma satisfatória, conclui-se que o regime de guarda compartilhada, com lar de referência materno, com regime de visitação livre em favor do pai, tal como fixado na sentença em linha de consonância com o parecer técnico psicossocial, contempla o melhor interesse da menor, não se justificando sua alteração.
4. Recurso desprovido.